Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-58.2009.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000251-58.2009.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

FATO
: Ministério Público Estadual apresentou recurso de Apelação contra decisão que extinguiu a punibilidade do apelado com base na prescrição em perspectiva, alegando não haver previsão legal a tal modalidade de extinção da punibilidade.

Ocorre que, nos termos do art. 581, VIII, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, sendo descabida, portanto, a utilização de recurso de apelação.

Impossível, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro, principalmente por ser o apelante o Ministério Público Estadual, órgão especializado e fiscal da lei.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, acostado em ID 24710328, impetrado pelo Ministério Público Estadual contra decisão que extinguiu a punibilidade do apelado,
ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS,
com base na prescrição em perspectiva.

Afirma que o apelado respondia criminalmente pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, cuja pena máxima é de 04 anos, ocorrendo a prescrição em 08 nos; que a denúncia foi recebida em 01/09/2010, sendo o processo e o prazo prescricional suspenso em 18/04/2016, e proferida sentença na qual foi reconhecida a prescrição em perspectiva/virtual e a consequente extinção da punibilidade do réu, ora apelado, em 17/06/2024.

Visa o impetrante, em síntese, a anulação da sentença para regular tramitação do feito uma vez que, nos termos da Tese 239, do STF, bem como da Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, como ocorrido nos autos.

Em contrarrazões, ID 24710337, a Defensoria Pública se manifestou pela improcedência do apelo.

Recebido o feito, foi encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação, despacho de ID 25248464, sendo por esta exarado parecer, ID 25603771, pelo provimento do recurso.

É o sucinto relatório

VOTO

Como ao norte explicitado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu a punibilidade do réu, ora apelado, com base na prescrição em perspectiva/virtual.

Adianto que não conheço do recurso.

A decisão contra a qual se insurge o recorrente foi proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, sentença acostada em ID 24710326, reconhecendo a extinção da punibilidade do ora apelado com base na prescrição virtual/em perspectiva.

O art. 581, VIII, do CPP, prevê que da decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade caberá recurso em sentido estrito, ou seja, o dispositivo é taxativo acerca do meio processual adequado a combater a decisão proferida, não sendo, portanto, o recurso de apelação a via recursal adequada, restando configurado o erro grosseiro, o que impossibilita aplicação ao caso do princípio da fungibilidade.

Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é necessário o preenchimento de três requisitos:

1) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível;

2) inexistência de erro grosseiro; e

3) preenchimento dos requisitos formais do recurso cabível (tempestividade, por exemplo).

No caso, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade para que o recurso de apelação seja conhecido como recurso em sentido estrito, pois não se pode falar na existência de dúvida objetiva e a utilização de recurso de apelação em lugar do recurso em sentido estrito configura erro grosseiro, principalmente por ser o apelante o Ministério Público Estadual, instituição com notória especialização na medida em que fiscal da lei.

Sobre o erro grosseiro, a doutrina de Renato Brasileiro esclarece:

[...] b)
erro grosseiro
: a aplicação do princípio da fungibilidade só é possível quando houver dúvida objetiva sobre o recurso adequado, situação em que o ordenamento jurídico tolera a interposição do recurso inadequado, desde que dentro do prazo legal do recurso correto. (...) Afinal,
como a lei é expressa acerca do recurso adequado, inexistindo qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre a matéria, o equívoco cometido pelo recorrente deve ser tido por grosseiro, o que acaba por inviabilizar a aplicação da fungibilidade
. Como se pode perceber, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro do profissional, mas tão somente evitar que controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao recurso adequado causem prejuízo ao recorrer. (...).

(in Código de Processo Penal Comentado, p. 1.431/1.432, negrito do original, sublinhei).

Acerca do não conhecimento do recurso e não aplicação do princípio da fungibilidade em caso como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. PREJUÍZO AO RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 704.454/RS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO INTERPOSTO EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 581, I, do CPP. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal para que o recurso de apelação seja conhecido como recurso em sentido estrito, pois não se pode falar na existência de dúvida objetiva . A utilização de recurso de apelação em lugar do recurso em sentido estrito constitui erro grosseiro. 3. Apelação não conhecida. (TRF-1 - ACR: 00263919720194013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 12/04/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/06/2022 PAG PJe 02/06/2022 PAG)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença a impronunciar a acusada, porquanto cabível, in casu, o recurso de apelação. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0431.17.004988-3/001, Relator (a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2021, publicação da sumula em 09/ 07/ 2021)

Logo, não há como ser conhecido o recurso interposto, tampouco a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade ante o erro grosseiro do impetrante, sendo inviável a análise dos argumentos contidos na impetração.

Ante o exposto,
não conheço do recurso, julgando extinta a presente ação ante a inadequação da via eleita.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 22/07/2025